Tribunal: TJMT
Processo: 1074133-10.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074133-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TABITA MARTINS DA SILVA - CPF: 049.477.251-41 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), WANDERSON GOMES DA SILVA 02928036130 - CNPJ: 40.707.588/0001-32 (RECORRIDO), WANDERSON GOMES DA SILVA - CPF: 029.280.361-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074133-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074133-10.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wanderson Gomes da Silva

Recorrida
: Tabita Martins da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL
- AUSÊNCIA DO RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento da demandada à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074133-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074133-10.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wanderson Gomes da Silva

Recorrida
: Tabita Martins da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Wanderson Gomes da Silva.

Ação:
Indenização Por Danos Morais e Materiais Cumulada Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 224358168
): julgou procedentes os pedidos iniciais
, aplicou os efeitos da revelia;
condenou o recorrente ao pagamento de R$ 20.321,00 (vinte mil trezentos e vinte e um reais) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 213653097): requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de conciliação.

Contrarrazões
(Id. 224358185):
defendeu a manutenção da sentença e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1074133-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1074133-10.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wanderson Gomes da Silva

Recorrida
: Tabita Martins da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta por Tabita Martins da Silva em face de Wanderson Gomes da Silva, em razão do incêndio de seu veículo deixado na oficina mecânica sob os cuidados do recorrente.

O recorrente busca, no presente recurso,
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para poder realizar sua defesa.

Ocorre que o recorrente em 04/05/2023 (Id. 224357690), foi intimado para comparecer à audiência de conciliação, que ocorreria na data 26/02/2023 às 17h, horário de Mato Grosso, todavia deixou de comparecer,
bem como não logrou êxito em justificar sua ausência tendo em vista que apresentou somente
“
print
screen”
de tela em Id. 224358156.

Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar suas alegações, uma vez que dele não consta a data em que foi extraído, ademais
não apresentou contestação de forma tempestiva, sendo então decretada sua revelia, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95.

A Súmula número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 12: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia;

Portanto, não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação
, tendo em vista que o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – NOVAS PROVAS APRESENTADAS EM GRAU RECURSAL – INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito. As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas. A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa. A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais. (N.U 1028582-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Em face de tal questão processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pelo recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024